Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, "caput", do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41) cometidos contra sua enteada, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) redução do valor da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.